Tribunal: CARF
Processo: 11020.912234/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. DESVIO DE FINALIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal, que necessita de comprovação nos autos.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI. REGISTRO NO RAIPI. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O Regulamento do IPI exige manutenção de livro de Registro e Apuração de IPI, por meio do qual se verifica o direito creditório, conforme art. 240 do Decreto 7.212/2010 - Regulamento do IPI.
ÍNDICE DE CÁLCULO DE JUROS. SELIC. ART. 61 C/C ART. 5o, §3o DA LEI 9.430/1996. SÚMULA CARF N. 4
Os juros são uma forma de compensação pela indisponibilidade de capital de outrem. Não se confunde com multa de mora, vez que há incidência de juros inclusive quando inexiste a mora. Possibilidade de cálculo pela SELIC por autorização da Lei 9.430/1996. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 4.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N. 2.
Como é de curial sabença, este Tribunal Administrativo não pode manifestar-se sobre inconstitucionalidade de lei ou deixar de aplicar lei válida sob fundamento de violação à Constituição da República. Inteligência da Súmula CARF n. 2.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro débito.
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.912234/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.332 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
METAL-HEC INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DESVIO
DE
FINALIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em
lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação
fiscal, que necessita de comprovação nos autos.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS
DE
IPI.
REGISTRO
NO
RAIPI.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
O Regulamento do IPI exige manutenção de livro de Registro e Apuração de
IPI, por meio do qual se verifica o direito creditório, conforme art. 240 do
Decreto 7.212/2010 - Regulamento do IPI.
ÍNDICE DE CÁLCULO DE JUROS. SELIC. ART. 61 C/C ART. 5o, §3o DA
LEI 9.430/1996. SÚMULA CARF N. 4
Os juros são uma forma de compensação pela indisponibilidade de capital de
outrem. Não se confunde com multa de mora, vez que há incidência de juros
inclusive quando inexiste a mora. Possibilidade de cálculo pela SELIC por
autorização da Lei 9.430/1996. Matéria pacificada pela Súmula CARF n. 4.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAR
ARGUMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF N. 2.
Como é de curial sabença, este Tribunal Administrativo não pode manifestar-se
sobre inconstitucionalidade de lei ou deixar de aplicar lei válida sob
fundamento de violação à Constituição da República. Inteligência da Súmula
CARF n. 2.
COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITO A
COMPENSAR.
Em verificação fiscal da DCOMP transmitida, apurou-se que não existia
crédito disponível para se realizar a compensação pretendida, vez que o
pagamento indicado na DCOMP já havia sido utilizado para quitação de outro
débito.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.912234/2012-21
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo
do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão prolatado pela 2a Turma
da DRJ de Ribeirão Preto, que julgou improcedente manifestação de inconformidade da
Recorrente nos autos do processo de PER/DCOMP 41741.34420.171212.1.3.04-0550.
A controvérsia dos autos reside na não homologação da compensação pretendida
pela Recorrente, que informou ter efetuado recolhimento indevido/a maior de IPI no PA
fevereiro/2011. O despacho decisório de e-fl. 56 não identificou direito creditório apto a ser
compensado com o débito informado em Dcomp, vez que o DARF informado já havia sido
utilizado, na sua integralidade, para quitação de outros débitos de administração da RFB.
A Recorrente manifestou seu inconformismo no prazo legal alegando, em síntese,
nulidade no despacho decisório suposta ausência de fundamentação, desvio de finalidade,
violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Pugna pela prevalência da
verdade material, pela inconstitucionalidade da multa aplicada prevista no art. 74 da Lei
9.430/1996 e imprecisão no cálculo dos juros, atacando o índice SELIC.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

A 2a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou improcedente in totum a
manifestação de inconformidade de modo a afastar as preliminares arguidas e, no mérito, por
ausência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
Apelo, que repete os termos da manifestação de inconformidade. Alega nulidade do
procedimento administrativo e ao fim pede pela homologação do crédito pleiteado em Dcomp.
Instruiu o recurso com cópia do acórdão recorrido, cópia de documento de identificação do
procurador da Recorrente e instrumento de mandato.
Em síntese, são os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Das Preliminares de nulidade

A Recorrente sustenta em seu Apelo que o acórdão recorrido está maculado por
vício que o nulifica. Sustenta que a instância a quo não fundamentou a decisão prolatada e
incorreu na inobservância de princípios do Direito Administrativo, tais como ausência de
motivação, desvio de finalidade, desrespeito ao contraditório, ampla defesa e devido processo
legal administrativo. Tratarei, assim, num único tópico em homenagem a eficiência e economia
processual.
Nas razões recursais são articulados argumentos que culminam no pleito de
decretação de nulidade de todo o procedimento fiscal. Irresigna-se a Recorrente com o despacho
decisório e formula alegações de vício de forma, ausência de fundamentação e desvio de
finalidade. Em suma, alega que houve cerceamento do seu direito de defesa; causa que seria
capaz de nulificar todo o procedimento administrativo.
Por meio de uma análise apurada do despacho decisório de e-fl. 56, verifica-se
que o ato administrativo atacado corresponde à forma prescrita em lei: há identificação do
crédito pleiteado com devido período de apuração, identificação do DARF com número de
rastreamento e valor, data de recolhimento e código de receita. Também é possível verificar
todas as características do débito confessado em Dcomp. Por mais, encontra-se fundamentada a
razão da não homologação, identificação da autoridade administrativa responsável com
assinatura eletrônica e data do ato. Não se sustenta, portanto, o argumento de ausência de
fundamentação; até mesmo por que a Recorrente discorre longamente sobre o despacho
decisório trazendo à evidência que seu direito de defesa não foi prejudicado.
Sobre o argumento de desvio de finalidade tecerei breves, porém concisas
observações que são indispensáveis para o deslinde da controvérsia.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

O desvio de finalidade ocorre quando um ato administrativo manifesta vontade
dissimulada de agente público, que se divorcia do interesse da coletividade, colide com a
moralidade administrativa e causa prejuízo ao Erário. Advirto que o desvio de finalidade é vício
deveras grave e punível por legislação própria. Por seu turno, a Recorrente alega que somente
pelo fato de o despacho decisório ter sido proferido às vésperas do prazo quinquenal da
transmissão da Dcomp estaria configurado o desvio de finalidade. Entendo tratar-se de alegação
desprovida de fundamento e até mesmo leviana que, na total carência de elementos probatórios
da ocorrência do vício no ato administrativo, não merece prosperar. Portanto, não acolho as
alegações da Recorrente.
Ainda no contexto de vícios nos atos administrativos, vale lembrar que, na
hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los ao rever seus atos, razão
pela qual a Recorrente tem seu Recurso Voluntário analisado por esta Instância Revisora.
Ao que prescreve os artigos 32 e 33 do Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF
é o instrumento legal para que a parte pronuncie-se a respeito ocorrência de omissões no acórdão
de primeira instância a fim de que este Tribunal Administrativo possa avaliar o ato guerreado e
convalidar supostos vícios.
Em hipótese de ocorrência de omissões na fundamentação da decisão recorrida,
não haverá cerceamento de direito de defesa quando o contribuinte traga a conhecimento deste
Conselho seu inconformismo.
Como já acima tratado, reitero que o despacho decisório atacado pela Recorrente
adequa-se às prescrições legais e não vislumbro qualquer hipótese de vício a ser sanado,
tampouco cerceamento do direito de defesa. É relevante destacar que a Recorrente foi intimada
de todas as decisões prolatadas, recebendo o seu inteiro teor e, nesta fase recursal, traz à
conhecimento, de forma detalhada, as razões do seu inconformismo que ora é apreciado.
Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal; casos de
vícios insanáveis. No caso em tela não vislumbro qualquer vício ou prejuízo que ampare o pleito
de decretação de nulidade dos atos praticados pela Administração Pública. Tratando-se de
procedimento cujo mérito é pedido de compensação, a contribuinte que elege os documentos
hábeis a demonstrar o seu direito creditório. Igualmente, a Recorrente não traz provas sobre os
alegados vícios nos atos administrativos que, na interpretação deste relator, mais se assemelham
à discordância de posicionamentos meritórios do que desrespeito a princípios administrativos.
Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação a Lei e princípios que regem o
Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e passo a análise do mérito da
demanda.

2
Dos créditos de IPI

O Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, de competência da União, tem
como característica a não-cumulatividade, que está prevista no art. 153, §3o, II da Constituição
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

da República – CR, bem como artigo 49 do Código Tributário Nacional – CTN. Em termos
genéricos, o contribuinte do IPI poderá creditar-se dos valores pagos na cadeia anterior pelo
sistema de débitos e créditos no período de apuração. Portanto, o Decreto 2.212/2010
(Regulamento do IPI) determina a obrigatoriedade de escrituração dos créditos de IPI no livro de
Registro e Apuração de IPI – RAIPI.
Trata-se de livro cuja manutenção pelo contribuinte é obrigatória, vez que a forma
de apuração e registro de créditos necessita de controle apto a ser verificado pela Autoridade
Fiscal. Sendo assim, pelo sistema de regras que regem o IPI, o RAIPI é instrumento
imprescindível para verificação quando da existência de direito creditório, seja para aplicação da
não-cumulatividade da cadeia, registro de créditos presumidos e diversas outras possibilidades,
tais como a dos autos: pedidos de compensação administrativos Dcomp.
Na controvérsia que se instaura nos autos, a Recorrente transmitiu Dcomp
alegando ser detentora de crédito de IPI por recolhimento indevido/a maior. Informou o período
de apuração e o DARF correspondente. Contudo, pela legislação de regência, é imperioso levar a
conhecimento da autoridade administrativa o RAIPI, que mantém todo o histórico de débitos e
créditos do Imposto e aclara a apuração da existência de direito creditório.
Quando da transmissão da Dcomp, a Recorrente não levou ao conhecimento da
Autoridade Fiscal o seu registro de IPI pelo RAIPI e, o despacho decisório em guerreio concluiu
que não havia crédito disponível no período de apuração informado, vez que o DARF informado
em Dcomp já havia sido integralmente utilizado para quitação de outros débitos constituídos por
instrumento de DCTF.
Quando da apresentação da manifestação de inconformidade – fase de instrução
probatória, a Recorrente não levou a conhecimento da instância julgadora documentos que
demonstrassem os créditos da cadeia não-cumulativa, se houve aproveitamento dos créditos de
entrada, o registro de saída de mercadorias tributadas por IPI com as notas fiscais, demonstrativo
de alíquotas pela tabela TIPI, livro RAIPI ou qualquer outro meio idôneo apto a demonstrar que,
no período de apuração informado em Dcomp houve recolhimento de IPI indevido ou a maior.
Feitas essas considerações sobre a não-cumulatividade do IPI, registro de crédito e
formas de apuração, passemos a análise do caso concreto para verificação de elementos de
provas aptos a formar o convencimento deste Colegiado sobre a verossimilhança das alegações
da Recorrente.

3
Sobre Compensação De Créditos Tributários

A compensação - uma das modalidades de extinção do crédito tributário, prevista
no art. 156, II, do Código Tributário Nacional - pressupõe a existência de créditos e débitos
tributários de titularidade do contribuinte.
Conforme o art. 170 do CTN, a lei poderá atribuir em certas condições e sob
garantias determinadas, à autoridade administrativa autorizar a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

A demonstração da certeza e liquidez do crédito tributário que se almeja
compensar é condição sine qua non para que a Autoridade Fiscal possa apurar a existência do
crédito, sua extensão e, por óbvio, a certeza e liquidez que o torna exigível. Ausentes os
elementos probatórios que evidenciem o direito pleiteado pela Recorrente, não há outro caminho
que não seja seu não reconhecimento.

Trata-se de regra replicada no inciso VII, §3o do art. 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 3oAlém das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito
informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e
certeza esteja sob procedimento fiscal; - Grifado.

De clareza cristalina a regra para compensação de créditos tributários por
apresentação de Declaração de Compensação (DCOMP): demonstração da certeza e liquidez. A
regra é harmônica com a disposição do CTN sobre o instituto da compensação, conforme asserta
o artigo 170.
Nesse contexto, o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do sujeito passivo. Assim, a comprovação da certeza e liquidez do
crédito tributário mostra-se fundamental para a efetivação da compensação.
Em análise dos autos afere-se que a Recorrente não trás elementos probatórios que
conduzam à compreensão de que exista de fato direito creditório líquido e certo apto a revelar
equívoco no despacho decisório.
Há de se recordar o que aduz o art. 967 do Decreto 9.580/2018:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. – grifado.

Caberia à Recorrente, portanto, trazer ao conhecimento deste Conselho o livro de
Registro e Apuração do IPI, de manutenção obrigatória pelo Decreto 2.212/2010, com as
demonstrações dos lançamentos do período de apuração em debate, lastreadas por notas fiscais
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

e/ou documentos idôneos que comprovem a liquidez e certeza do crédito alegado em
PER/DCOMP.

4
Do Ônus da Prova

Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da
prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do direito de
crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser detentor do crédito ou, em situações
extremas, demonstrar indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo entendimento da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão
de no 9303-005.226, a qual me curvo para adotá-la neste voto:

"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Não pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo,
quando o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.

A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo no art.
373 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa
relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo
nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato
contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o
faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade
de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente
difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por
convenção das partes, salvo quando:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.

O dispositivo transcrito é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a
quem dela se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o
processo administrativo fiscal, vez que a obrigação de provar está expressamente atribuída à
Autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de compensação.
As provas devem ser compreendidas como um meio apto a formar convencimento
daquele que avalia determinada situação fática. No caso em testilha, o que deve ser elevado ao
patamar de prova são quaisquer elementos aptos a dissuadir o julgador a tomar como verdadeira
as alegações enunciadas nos autos.
Regressando aos autos, não existem elementos, provas ou indícios aptos a
contrapor a atividade do Fisco ao não homologar o crédito pleiteado. A Recorrente não traz aos
autos elementos hábeis a provar certeza e liquidez do crédito alegado, tais como o RAIPI e
notas fiscais com destaque de IPI.
Tenho por entendimento que se o contribuinte consegue apurar em sua
contabilidade o valor do crédito para transmissão da Dcomp e litigar administrativamente por sua
homologação, não há dúvidas que poderia ou pode comprová-lo documentalmente nos autos.
Contudo, mesmo com as oportunidades dadas à Recorrente no contencioso administrativo, não
trouxe aos autos a certeza e liquidez exigidas tanto pelo CTN quanto pela Lei 9.430/1996.
Vale destacar que a Recorrente não participou ativamente da instrução processual,
quedando-se inerte quanto à produção de provas cujo ônus lhe incumbia, trazendo aos autos
documentos sem teor probatório.

5
Do índice de cálculo dos juros

A Recorrente ataca o despacho decisório com alegações de que os juros foram
calculados de maneira equivocada e que o aresto vergastado merece reforma.
Por princípio, há de se distinguir os conceitos de juros e multa moratória pela
peculiaridade inerente a cada um dos institutos.
Os juros são uma forma de compensação pela indisponibilidade de capital de
outrem. Não detém natureza sancionatória, tampouco se confunde com multa de mora, vez que
há incidência de juros inclusive quando inexiste a mora, v.g contratos de empréstimo,
financiamento, ou demais operações que, no uso do capital de outrem, mesmo que o
adimplemento seja feito na data acordada, haverá incidência de juros como compensação por
indisponibilidade do capital cedido.
No que diz respeito à multa moratória, esta com natureza de sanção, existe quando
não há cumprimento da obrigação a tempo e modo. A multa de mora tem tratamento próprio no
direito tributário e não se confunde com os juros.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

Sobre a disciplina dos juros, vale a transcrição do art. 61 da Lei 9.430/1996:

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento – destacado.

Em complemento, merece transcrição o art. 5o, §3o da Lei 9.430/1996:

Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para
títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia
do segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento – destacado.

O enunciado do art. 5o, §3o c/c art. 61 da Lei 9.430/1996 é de clareza cristalina
sobre a aplicação do índice Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) como índice aos
juros incidentes sobre débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil.
Relembro ainda a regra da distribuição do ônus de prova que impera no Código de
Processo Civil, aplicável às contendas administrativas. No caso em debate, o argumento de
imprecisão no cálculo dos juros formulado pela a Recorrente é fato modificativo de direito, que
transporta o ônus probatório àquele que alega.
A Recorrente alega imprecisão no cálculo dos juros, mas não traz nos autos
nenhuma memória de cálculo com o valor que considera o adequado, razão pela qual este
Relator encontra como referência para julgamento apenas o valor apresentado pela Autoridade
Fiscal.
Em conclusão, a matéria encontra-se pacificada por este Conselho por meio da
Súmula n.4, com eficácia vinculante:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Por existir expresso mandamento legal sobre a aplicabilidade da SELIC como
índice para incidência dos juros, pela ausência de demonstrativos de cálculo capazes de revelar
imprecisões nos valores apresentados pela Autoridade Fiscal e pelo império da Súmula CARF n.
4 de observância mandatória, o acórdão recorrido não merece reforma.

6
Da natureza confiscatória da multa

Nas razões recursais há longas digressões sobre o caráter confiscatório da multa
prevista no art. 74, §17 da Lei 9.430/1996 quando a compensação não for homologada.
A Recorrente traz citações doutrinárias sobre o princípio do não-confisco e que a
multa aplicada fere dispositivo constitucional.
Como é de curial sabença, este Tribunal Administrativo não pode manifestar-se
sobre inconstitucionalidade de lei ou deixar de aplicar lei válida sob fundamento de violação à
Constituição da República. Este entendimento está pacificado e sumulado no enunciado 2 deste
Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Por império da Súmula CARF n. 2, que resguarda a segurança jurídica, furto-me a
pronunciar-me sobre as alegações de inconstitucionalidade da multa em controvérsia.
Ainda sobre o tópico, pela pertinência temática, é importante refutar o argumento
da Recorrente de que este Conselho estaria autorizado ao enfretamento de constitucionalidade de
lei tributária. Em suma alega que este Conselho pode afastar lei vigente sob argumento de
inconstitucionalidade. Fundamenta seu posicionamento em diversas citações doutrinárias.
Ao teor do que prescreve a Súmula CARF n. 2, este Colegiado não pode se
manifestar sobre inconstitucionalidade de lei, razão pela qual não serão apreciados os
argumentos trazidos no Recurso Voluntário. Contudo, é importante esclarecer algumas noções
basilares da Teoria Geral do Direito no que toca a fontes do direito tributário.
No teor do que prescreve o art. 4o do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução
às normas do Direito Brasileiro – LINDB), a doutrina não está elencada como meio de
integração do Direito Positivo.
Não se pretende apequenar a importância da doutrina e do estudo da ciência
jurídica, que muito contribui para elaboração de leis e demais atos normativos. Contudo, de
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.332 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.912234/2012-21

forma isolada, não possui o condão de afastar súmula deste Tribunal Administrativo, razão pela
qual não deve prosperar o argumento de que este Conselho está autorizado a apreciar
constitucionalidade de lei.
7
Conclusão

Por tudo que nos autos consta e pelas razões aqui expostas, entendo que andou
bem a instância primeira e, por ausência de provas da existência do crédito, o acórdão recorrido
deve ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital